Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008694-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LEONISIA N N BARROSO – ME
RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 7167479) interposto por LEONISIA N N BARROSO – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 19150499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELAS RECUPERANDAS – MANTIDO O VALOR INCLUÍDO NA RELAÇÃO DE CREDORES E INDICADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada pela credora a rescisão do contrato de antecipação de bonificação de desempenho, a ensejar na restituição da bonificação antecipada, correta a indicação do valor incluído na relação de credores e indicado pela Administradora Judicial, de modo que se revela pertinente a sentença de improcedência da impugnação.
Nos termos do artigo 85, §8o do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Excessivo o valor dos honorários de sucumbência, devem ser minorados, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”(Agravo de Instrumento no 1008694-94.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DJ 29/10/2019).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, 291, 292, 926 e 927, todos do CPC, ao argumento de que o valor da causa atribuído à impugnação ao crédito apresentado na recuperação judicial pela credora Petrobrás, deve ser de R$ 3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), motivo pelo qual o valor fixado a título de honorários deve ser aplicado com base neste montante.
Recurso tempestivo (ID 40069958).
Contrarrazões ID 42665477.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se a aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, 291, 292, 926 e 927, todos do CPC, ao argumento de que o valor da causa atribuído à impugnação ao crédito apresentado na recuperação judicial pela credora Petrobrás, deve ser de R$ 3.673.699,36 (três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), motivo pelo qual o valor fixado a título de honorários deve ser aplicado com base neste montante.
No entanto, no caso de fixação por apreciação equitativa, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV